Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-48.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007252-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILAINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.838.571-74 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus, eis que se limitou a apresentar documentos provenientes de seus sistemas.

Elementos que na forma da Súmula nº 34 da TRU do TJMT importaria na apresentação de outros elementos e/ou circunstâncias capazes de lhe emprestar credibilidade probatória.

Dano moral que se configura diante da não comprovação da legitimidade do débito.

Reparação decorrente do dano moral que não implica em reforma, eis que estabelecido com base nas circunstâncias e requisitos aplicáveis à matéria em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem impor enriquecimento sem causa ao recorrido e sem deixar de aplicar o efeito pedagógico ao recorrente.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para:

I-
Reconhecer a ilicitude na inserção do nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.706,07
, bem como a comunicação aos mesmos e a retirada do sistema operacional da empresa.

II-
Condenar a Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da homologação da presente sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da do evento danoso, sendo em
15/10/2019.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da Autora,
somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto a negativação teria decorrido do exercício regular de seu direito de credor e, subsidiariamente, para reduzir o montante fixado a título de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023